Tribunal: TJPA
Processo: 0812701-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812701-95.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PABEL - PARAGOMINAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração rejeitados.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sessão realizada no período de trinta de abril a oito de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por PABEL - PARAGOMINAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. contra acórdão de minha lavra constante no id. 16769319, que negou provimento ao recurso de agravo interno, o qual manteve inalterado a decisão fustigada, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA REQUERIDA. COMPENSAÇÃO AO CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO DE ICMS-ST. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL 593.849/MG. TEMA 201 E DECRETO ESTADUAL Nº 2.303/2018. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO A SER PROTEGIDO. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 213/STJ. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF. CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA DECISÃO JUDICIAL SOMENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Em suas razões recursais (id. 16958323), a embargante sustentou erro material
no julgado impugnado,
referente aos efeitos da sentença proferida nos autos do mandado de segurança, afirmando que a jurisprudência dos Tribunais Superiores adota o entendimento no sentido de que seus efeitos retroagem até os últimos 5 (anos) antes da impetração do
writ,
bem como foi omissa na análise do pedido de substituição tributária da HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.,
sob o fundamento da possibilidade de transferência de crédito à empresa interessada.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de
que fossem sanados
os vícios acima apontados.

O embargado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 170057797), sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer erro material ou omissão no julgado embargado.

Frisou que a intenção da embargante é de rediscutir a matéria, o que não cabe por meio dos aclaratórios.

Requereu que fosse negado provimento ao recurso

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pela recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposto
erro material
no julgado impugnado,
referente aos efeitos da sentença proferida nos autos do mandado de segurança, afirmando que a jurisprudência dos Tribunais Superiores adota o entendimento de que seus efeitos retroagem até os últimos 5 (anos) antes da impetração do
writ,
ainda que seria omissa relativamente à análise do pedido de transferência do crédito ao terceiro substituto tributário HNK BR Industria de Bebidas Ltda.

Entendo, todavia, conforme já mencionado, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“...

Inicialmente quanto ao argumento da recorrente sobre a aplicação da compensação aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do
writ
, vislumbro que não merece prosperar, uma vez que o mandado de segurança constitui meio processual de pretensão para concessão de direito líquido e certo, sendo, assim, possui cunho meramente declaratório, não produzindo efeitos patrimoniais pretéritos, cuja persecução deve ser promovida administrativamente ou pela ação própria, a teor do que dispõe as súmulas 269 e 271 do STF.

“Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271 - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Portanto, a via mandamental não é apta a produzir efeitos pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por via judicial própria.

Nesse sentido:

...

Desse modo, considerando a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, restinguindo-se o direito da impetrante aos fatos geradores realizados após o ajuizamento do
writ
.

Em relação à pretensão da recorrente a possível cessão/transferência do crédito de ICMS/ST
para o terceiro substituto tributário, qual seja, a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., apesar de a decisão monocrática não ter se manifestado sobre esse ponto, verifico que a alegação não merece prosperar. Explico.

Segundo orienta do art. 506 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes do processo, não atingindo terceiros que não compõem a lide, assim o direito pressupostamente concedido no julgamento deste
mandamus
deve ser aplicável apenas à empresa impetrante, ora agravante,
PABEL - Paragominas Distribuidora de Bebidas Ltda., não podendo seus efeitos serem ampliados para o terceiro substituto tributário, qual seja, a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. Eis o que reza o dispositivo antes citado:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

No direito brasileiro existe permissivo legal para compensação de créditos tributários, porém desde que atendidas as exigências legais.

Sobre o tema, no que tange à transferência a terceiros do crédito a restituir, o artigo 665-F do RICMS/PA impõe duas condicionantes, vejamos:

Art. 665-F. A transferência a terceiros de crédito decorrente da restituição de que trata este Título
depende de autorização expressa do Secretário de Estado da Fazenda
e
somente poderá ser utilizada pelo adquirente para quitação de débitos inscritos em Dívida Ativa
.” (grifei).

À vista disso, impossível o acolhimento do pedido de transferência do crédito de ICMS/ST
para o terceiro substituto tributário.”

Em reforço desse entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES NO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, as apelantes, empresas consumidoras de energia elétrica, impetraram um mandado de segurança, buscando o provimento jurisdicional para obter a declaração de inexigibilidade das cobranças impugnadas, o que deverá culminar na exclusão dos valores cobrados a estes títulos (ICMS sobre custos adjacentes ao valor da energia consumida e relacionada à diferença entre os 17% (dezessete por cento) da alíquota geral e da impugnada exigência do ICMS às alíquotas de 25%) nas contas de luz e preparando futura homologação da sentença junto ao órgão administrativo responsável pela compensação dos valores cobrados indevidamente. Postularam as recorrentes, também, a compensação tributária de valores pagos indevidamente de ICMS;

II - O MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, a quem coube à distribuição do Mandado de Segurança impetrado pelas apelantes, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, arguindo que a inicial era inepta, em virtude de conter pedidos incompatíveis ao referido
mandamus;

III –
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição, a via mandamental não é apta a produzir efeitos pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por via judicial própria, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

IV - Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Processo nº 0849617-35.2019.8.14.0301, julgado: 14/02/2022, publicado: 24/02/2022).”

Portanto, verifica-se que não há que se falar em erro material ou omissão no acórdão embargado,
observa-se que na realidade existe clara intenção de reapreciar o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/06/2024